Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700539-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FERNANDO CASTILLO VERA AGRAVADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL ORGANIZADA VIVER BEM, VALQUIRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA, FEEDBACK COMUNICACAO LTDA DESPACHO Ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas para intimação das agravadas-rés. Brasília - DF, 9 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora